Tribunal: CARF
Processo: 11040.720099/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720099/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.177 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
ALBANO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
ÁREA DE DECLARADO INTERESSE ECOLÓGICO. NECESSIDADE DE
RECONHECIMENTO
POR
ATO
ESPECÍFICO
ESTADUAL
OU
FEDERAL. INEXISTÊNCIA DO ATO.
Para exclusão das áreas de interesse ecológico da área tributável do imóvel,
elas devem ser declaradas como tal mediante ato específico de órgão
competente, estadual ou federal, ato esse inexistente nos autos.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL. ESTABELECIMENTO DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível o reconhecimento de ofício, por decisão do CARF, de área de
preservação permanente para dedução da área do imóvel rural, quando essa
área não foi originalmente declarada pelo sujeito passivo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720099/2007-94
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720099/2007-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande/MS (DRJ/CGE) que julgou procedente o lançamento
de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2004, relativo ao imóvel
FAZENDA CAÇAPAVA, NIRF 1.057.702-5.
O lançamento foi efetuado em razão de entender a fiscalização que não houve
comprovação da isenção relativa à área declarada como de utilização limitada (Reserva Legal) e
também em razão da alteração do valor da terra nua (VTN) com base nas informações constantes
do laudo apresentado pelo contribuinte.
O contribuinte impugnou o lançamento alegando, em suma, que as áreas isentas
do ITR são aquelas especificadas no art. 104 da Lei no 8.171/81 e no art. 10 da Lei no 9.393/96;
que a existência de averbação da área de reserva legal no registro de imóveis na data do fato
gerador não é condição para fruição da isenção desde que existam outros meio de prova, uma vez
que lei não estabeleceu tal requisito expressamente; que o Decreto 4.382/2002 estabelece que as
áreas isentas devem ser informadas ao IBAMA para emissão do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), o que teria acontecido no presente, já que apresentou à fiscalização o ADA
protocolizado em 1998 onde constava a área de interesse ecológico equivalente a 50% da área
total da propriedade; que a jurisprudência do CARF tem dispensado o contribuinte da exigência
de comprovação prévia de áreas declaradas isentas. Solicitou também a realização de perícia
para comprovar as áreas de preservação permanente e reserva legal (ainda que não declaradas).
Ao apreciar as razões do contribuinte, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos,
entendeu desnecessária a realização da perícia solicitada e julgou a impugnação improcedente
sob os argumentos de que, em que pese a existência do ADA, não houve averbação prévia, à
margem da matrícula de registro de imóveis, da área de reserva legal, conforme exige o § 2o do
art. 16 da Lei no 4.771/65, e o art. 12 do Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR), obrigação
que teria de ter sido cumprida até 1o de janeiro de 2004 (data da ocorrência do fato gerador do
ITR do exercício de 2004) e que se constitui em requisito básico para obtenção do ADA perante
o IBAMA; também não existe ato específico do órgão competente federal ou estadual declarando
os 346 hectares do imóvel como de interesse ecológico (que foram declarados como tal na
DITR), o que seria a outra forma de comprovar as informações, conforme disposto no art. 10, §
1o, II, "b" e "c" da Lei no 9.393/1996. Por fim, que o valor da Terra Nua considerado no
lançamento teve como base o valor informado no laudo apresentado pelo contribuinte em
atendimento à intimação.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/9/2009 (e-fls. 218), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 23/10/2009 (e-fls. 220 a 234), alegando
em síntese:
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720099/2007-94

1 – que a decisão de primeira instância equivocou-se ao não considerar pelo
menos 20% da área rural não tributável, “uma vez que correspondente a reserva legal de
preservação permanente que não reclama eventual averbação no Registro de Imóveis”;
2 - que diante da eventual necessidade de comprovação das áreas declaradas como
isentas é perfeitamente possível que o contribuinte utilize outros meios, que não o respectivo
averbamento, para demonstrar as condições da sua propriedade rural no momento em que
ocorreu o fato gerador do ITR, como laudos técnicos, de forma que a averbação não é condição
essencial para fruição da isenção, seja porque a Lei n° 9.393/96 (ou mesmo a legislação
ambiental) não estabeleceu expressamente tal requisito, seja pelo fato de que o que importa é que
a área esteja sendo preservada, cumprindo, com isso, a sua função sócio ambiental;
3 – que o Decreto 4.382/02 (art. 10, § 3o, I) estabelece que tais áreas isentas
devem ser informadas ao IBAMA por meio de protocolização do ADA (o que seria suficiente
para fazer a prova que lhe incube), mas que este documento também é dispensável para fins de
isenção do ITR;
4 – que a desconsideração da área isenta (50% do imóvel), que resultou no
lançamento suplementar de imposto revela-se atentatória ao principio da razoabilidade já que:
a) Apresentou o ADA que foi protocolado em 1998 junto ao IBAMA, o que lhe conferiu o direito
adquirido à isenção do ITR , que estaria válido até 31 de outubro de 2005;
b) No ADA, que foi apresentado com a resposta à intimação fiscal, o recorrente teria comprovado a
existência de ato do órgão competente, onde se encontra declarado que aqueles cerca de 50% da
área da propriedade rural é área de interesse ecológico, de forma que houve a demonstração de
que a área considerada tributável é de fato não-tributável;
c) Que por equívoco informou a área não-tributável no campo referente à Área de Utilização
Limitada como área de Reserva Legal (e não de interesse ecológico, como constava do ADA de
1998), mas que o fato de serem incongruentes as informações constantes no ADA (área não
tributada por ser de declarado interesse ecológico) feito em 1998 e na DIRT/2004 (área não-
tributável por reserva legal), em virtude do que dispõe o § 7° do art. 10 da Lei no 9.393/96 o
Fiscal deveria considerar apenas o que estava informado pelo ADA, já que Portaria 1BAMA n°
162, ao regular o ADA, dispõe que somente deveria ser apresentado um novo ADA quando fosse
alterada a situação de fato declarada no ADA antecedente e o recorrente manteve o mesmo ADA
desde 1998;
d) Que não sendo acatado o argumento acima, o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96 inverte o ônus da
prova, de forma que o Fisco deve acatar a possibilidade de que a área não-tributável pretendida
encontra-se em áreas de preservação permanente e de reserva legal;
e) Reitera a desnecessidade de averbação da área de reserva legal em registro de imóvel, uma vez
que sua publicidade seria conferida por lei; tal necessidade somente haveria quando existisse a
pretensão do proprietário em explorar o imóvel suprimindo vegetação nativa ou florestas já
existentes;
f) Que pelo princípio da razoabilidade deve ser aceita como prova pré-constituída da isenção do
ITR a declaração de que existem áreas de preservação permanente e de reserva legal na
propriedade rural do recorrente e que por isso, independente de qualquer prova prévia, tem o
direito a ver, no mínimo, considerados 20% da área total de seu imóvel como não-tributável pelo
ITR;
g) Requer ao final a realização de perícia para comprovar as informações prestadas ou o
reconhecimento da área declarada como de interesse ecológico correspondente a 346,0ha,
conforme consta no ADA apresentado pelo recorrente; em caso de impossibilidade de
atendimento desse pedido, requer a procedência do presente recurso para que seja excluída
base de cálculo do ITR e seus respectivos acréscimos moratórios constantes na Notificação de
Lançamento o percentual correspondente a 20% da área do imóvel.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720099/2007-94

É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
Não foram apresentadas questões preliminares no recurso.
Mérito
A lide restringe-se à glosa da área declarada como sendo de Área de Reserva Legal
de 346 hectares, que o recorrente afirma referir-se a área de interesse ecológico, conforme consta no
ADA apresentado em 1998, e que teria sido informada como Área de Reserva Legal na DITR de
2004 por equívoco.
Pois bem. Cotejando as informações constantes nos autos, prestadas pelo
recorrente, tem-se resumidamente:

Área
de
Reserva Legal
Área de Declarado Interesse
Ecológico
Área de Preservação
Permanente (APP)
ADA 1998 (e-fls. 38)
0,00
346 ha
0,00
ADA 2007 (e-fls. 90)
0,00
0,00
346 ha
DITR 2004 (e-fls. 6)
346,00
0,00
0,00
LAUDO 1995 (e-fls. 40) OMISSO
OMISSO
OMISSO
LAUDO 2007 (e-fls. 90) OMISSO
OMISSO
OMISSO
Inicialmente, transcrevo o inciso II do § 1o do art. 10 da Lei n° 9.393/96:
"Art. 10 — (..)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se:
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei n°4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei n° 7.803, de 18 de julho de 1989;
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720099/2007-94

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola, ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal.
As diversas terminologias são utilizadas para diferenciar as distintas formas de
proteção ambiental que têm como efeito tributário a isenção do ITR. Quando a lei diz que as
áreas de interesse ecológico são ampliação das áreas de preservação permanente e de reserva
legal, dá a entender que os institutos não são excludentes, mas complementares.
Entretanto, a lei exige a comprovação da informação prestada pelo contribuinte
em cada caso. No presente caso, o contribuinte declarou na DITR a área controversa como sendo
Área de Reserva Legal. Afirma que foi por equívoco, pois no ADA de 1998 tal área estaria
corretamente declarada como sendo de interesse ecológico. Em 2007 protocolizou novo ADA
em que declara a área como Área de Preservação Permanente.
Pois bem. O pedido do recorrente é que tal área seja reconhecida como sendo de
interesse ecológico. A lei exige que para se considerar determinada área como de interesse
ecológico (e assim fazer jus à isenção do ITR) é necessário que haja ato específico do órgão
competente, federal ou estadual, declarando tal condição. O recorrente não juntou nos autos
nenhum ato federal ou estadual que declare que a área informada é de interesse ecológico. Alega
que o ADA apresentado ao IBAMA em 1998 serviria como o ato específico exigido, mas tal
alegação não prospera, pois não se trata de ato emanado pelo Poder Público reconhecendo tais
áreas, pois nem mesmo há o reconhecimento de tal área por parte do IBAMA, mas apenas a
declaração do recorrente.
Conforme art. 15 do Decreto (Regulamento do ITR),
Art. 15. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas nos
incisos I e II do caput do art. 10; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Assim, para fazer jus à isenção, é necessário que haja ato específico
reconhecendo a área como de interesse ecológico, além de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) ao IBAMA declarando tal área.
Ademais, ainda que na análise da alegada área de utilização limitada (área de
interesse ecológico) se considerasse a área indicada como “reserva legal” e não como “área de
interesse ecológico”, já que para a “reserva legal” não se exige o ato declaratório em caráter
específico emitido por órgão competente federal ou estadual, também não prosperaria o pleito do
contribuinte, vez que inexiste a comprovação da averbação da reserva legal na margem da
matrícula do imóvel. Essa obrigação de averbar tal área na matrícula do imóvel foi prevista
originalmente na Lei no 4.771/1965 (Código Florestal) e mantida nas alterações posteriores.
Assim, quando a Lei no 9.393/1.996 se reporta a essa lei ambiental está condicionando,
implicitamente, a não tributação das áreas de reserva legal ao cumprimento da exigência de
averbação à margem da matrícula do imóvel. Nesse sentido, a Súmula CARF no 122 concluiu
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720099/2007-94

que “A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao
fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).”.
Nota-se que o ADA poderá ser dispensado, desde que exista a averbação da ARL na matrícula
do imóvel.
Acrescente-se ainda que nem mesmo laudo técnico apresentado (e-fls. 40/42 e
77/88) faz referência expressa a existência das áreas reclamadas, pois assim conclui (e-fls.88):
De acordo com os levantamentos de campo, efetuados no imóvel Fazenda Caçapava
analisando a topografia e relevo dos solos da região, a hidrografia e com base nas
imagens digitalizadas dessa região geográfica em que se situa o imóvel, que no período
de outono e inverno devido ao maior índice pluviométrico e reduzida capacidade de
escoamento natural desses campos da planície costeira, podemos assegurar que são
campos de regular produção forrageira, e baixa capacidade de aproveitamento agrícola
extensivo, mesmo com cultivos permanentes como os florestamentos implantados. Assim,
é certo afirmar que propiciam uma regular capacidade de aproveitamento e obtenção
de renda, devendo sempre ser empregado o uso racional dos recursos naturais, a fim de
garantir a sustentabilidade desses campos de banhados e várzeas arenosas, zona
conhecida como cordões litorâneos.
Recentemente a Fundação Estadual de Proteção Ambiental ratificou tal informação,
divulgando o Plano de Zoneamento do Estado do Rio Grande do Sul, que declara como
área não recomendada para plantios de florestas a nível industrial, o município de Rio
Grande, dentre outros aqui na regido Sul, e que faz revisar os valores monetários que
estão sendo praticados nas transações de imóveis rurais.
Quanto ao pedido de que deve ser aceita como prova pré-constituída da isenção do
ITR a declaração de que existem áreas de preservação permanente e de reserva legal na
propriedade rural do recorrente, e que portanto o recorrente faria jus a 20% de isenção do ITR,
este também não poderá ser aceito pela razões apresentadas acima, ou seja, necessidade de
comprovação das áreas indicadas como isentas por uma das formas previstas em lei, de forma que
tal presunção não existe.
Por fim, quando ao pedido de perícia, considero desnecessário, eis que estão
presentes nos autos todos os elementos necessários à formação da convicção necessários à solução
da lide.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720099/2007-94

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital